Tribunal: CARF
Processo: 13819.002543/2003-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.002543/2003-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.307 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
SCANIA LATIN AMERICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1998
PROCESSUAL ADMINISTRATIVO - NULIDADES - SUPERAÇÃO - ART.
59, § 3o, DO DECRETO 70.235/72
Ainda que verificáveis nulidades, mesmo que parciais, das decisões proferidas
pelas instâncias inferiores, é possível superá-las na forma do art. 59, § 3o, do
Decreto 70.235/72, na parte em que tais vícios foram verificados, acaso seja
possível prover o recurso voluntário quanto a estes pontos.
IRRF. RETENÇÃO. DECISÃO JUDICIAL.
Estando a fonte pagadora impossibilitada de efetuar a retenção do imposto em
virtude de decisão judicial, a responsabilidade desloca-se, tanto na incidência
exclusivamente na fonte quanto na por antecipação, para o contribuinte,
beneficiário do rendimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar a exigência.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.002543/2003-40
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002543/2003-40

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, deixou de apreciar o mérito da questão na parte que havia identidade com
a matéria submetida ao Poder Judiciário e, no mais, considerar procedente em parte a
impugnação, para manter em parte o crédito tributário lançado.
O Auto de Infração é relativo ao Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF,
em virtude da: (i) não localização de pagamentos, bem como da (ii) não comprovação dos
processos judiciais indicados para fins de suspensão da exigibilidade de débitos declarados em
DCTF e da (iii) não comprovação do processo administrativo indicado para fins de compensação
e; multa de mora paga a menor (R$ 24,28, fls. 41).
Em oposição às exigências fiscais, foi apresentada a impugnação, que motivou a
revisão de ofício por parte da autoridade lançadora (fl. 194), que excluiu parte do crédito
tributário, restando para julgamento nesta DRJ (em litígio) os montantes abaixo, obtidos a partir
do Extrato/SIEF do processo:

Na análise feita pela DRJ, constatou-se indício de que, apenas no processo
13819.002730/9803, por ocasião da alocação manual de pagamento ao débito de valor R$
40.929,04, foi indevidamente informado código de débito 8109 ao invés de 0916, mesmo porque
o vencimento (25/11/98) corresponde ao débito de código 0916 ora em litígio e não ao
vencimento de PIS (PA11/98, venc. 15/12/98).
Desse modo, verificou-se a amortização de débito no valor de R$ 40.929,04,
vencimento 25/11/98, no processo 13819.002730/98, como indicado na vinculação do débito de
IRRF cód. 0916, tendo restado fragilizada a exigência, nos moldes em que formalizada no
presente processo, tendo sido promovido o seu cancelamento.
Quanto aos demais débitos remanescentes para julgamento, a partir das
informações da autoridade preparadora, viu-se que para eles existem ações judiciais interpostas
por pessoas físicas questionando a incidência do IRRF sobre indenizações. E, no Auto de
Infração, nada foi imputado ao contribuinte expressamente no sentido de que os valores de IRRF
objeto do lançamento não corresponderiam às retenções discutidas judicialmente, limitando-se a
motivação à não confirmação do no do processo.
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002543/2003-40

Verificou a DRJ também, que das informações de fls. 337/340 foram efetuados
depósitos pelo contribuinte ora impugnante, nos autos das ações judiciais, os quais, conforme o
caso, já foram levantados pelo interessado ou se encontram a disposição do juízo, não existindo,
nos autos, informações sobre os saldos das respectivas contas de depósito.
De qualquer forma, as discussões judiciais mencionadas não caracterizaram
obstáculo à formalização do crédito tributário pelo lançamento decorrente da revisão de DCTF
em que não foi possível confirmar, nos sistemas informatizados, o correspondente processo
judicial.
Restou cancelada a multa de ofício aplicada em face da retroatividade benigna de
legislação superveniente, quando editado o art. 18 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro
de 2003, esta convertida na Lei no 10.833/2003.
Inconformada com o resultado do julgamento, apresentou Recurso Voluntário, no
qual argumentou que:
➢ Todas essas pretensas “parcelas de débito de IRRF” foram objeto de
Mandados de Segurança impetrados pelos beneficiários dos rendimentos (e não pela
fonte pagadora/Recorrente), devidamente identificados pela “autoridade preparadora”;
➢ Nos autos dos Mandados de Segurança foram proferidas decisões judiciais
determinando que a fonte pagadora/Recorrente não deveria promover as retenções do
IRRF e, ao revés, deveria realizar o depósito judicial dos valores correspondentes à
retenção;
➢ Nas hipóteses em que não é realizada a retenção do IRRF por força de
decisão judicial, a responsabilidade pelo tributo é automaticamente deslocada para o
contribuinte - beneficiário do rendimento, nos termos do Parecer Normativo COSIT no
01, de 24/09/2002

É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço.
Preliminar - Inexistência de concomitância.
Conforme a Súmula no 01, do CARF, para que se possa falar em concomitância,
necessária se faz “(...) a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial”.
No caso em apreço, verifica-se que todas as ações judiciais nas quais ocorrerem os
depósitos judiciais das importâncias de IRRF foram ajuizados pelos beneficiários dos
rendimentos, não se confundindo em hipótese nenhuma com a fonte pagadora, aqui, a
Recorrente, portanto, ao contrário do que restou consignado no r. acórdão recorrido, para
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002543/2003-40

caracterização da concomitância não só é necessário que seja observada a “(...) identidade de
objeto com a ação judicial”, como também que a mesma tenha sido ajuizada pelo mesmo sujeito
passivo.
Nestes termos, verifica-se inexistir a concomitância levantada pela DRJ, sendo de
rigor a reforma do acórdão de origem, no sentido de conhecer integralmente das razões aduzidas
pelo contribuinte em sede de impugnação.
Razões estas que no seguir deste voto, restarão verificadas como suficientes ao
conhecimento e procedência integral do mérito alegado, razão pela qual já adianto a aplicação do
art. 59, § 3o, do Decreto 70.235/72, no sentido de superar a nulidade arguida.
Mérito.
De acordo com o lançamento, o débito remanescente, referente ao IRRF,
declarado em DCTF “com a exigibilidade suspensa por processo judicial”, o qual não foi
confirmado pelos sistemas da Receita Federal do Brasil.
Conforme anotado pela DRJ, por ocasião da apreciação dos argumentos trazidos
em sede de Impugnação teria restado demonstrado que os valores dos débitos remanescentes,
objeto de depósitos nos seguintes processsos:
MS
Autor
Valor
Situação
98.1506750
Claudemir Montanher
4.303,58
MS transitou em julgado em 27/03/2000
(fls. 247) com decisão favorável ao autor
(fls. 245), sendo certo que já houve o
levantamento dos valores depositados em
juízo pela empresa (248).
98.15019970
Osmar Pessotti
6.722,24
MS transitou em julgado em 02/03/2000
(fls. 253), com decisão favorável ao autor
(fls. 250), sendo certo que já houve o
levantamento dos valores depositados em
juizo pela empresa (fls. 254).
98.15024183
Mauricio Garcia da
Rocha
4.983,64
MS transitou em julgado em 09/12/1999
(fls. 258), sendo certo que já houve o
levantamento dos valores depositados em
juízo pela empresa (fls. 257)
98.15023519
Joao Batista Fatore
12.254,23 MS transitou em julgado em 02/03/2000
(fls. 259), com decisão parcialmente
favorável ao autor (fls. 260), sendo
determinada a incidência do IRRF sobre as
ferias indenizadas simples e proporcionais,
acrescidas de 1/3, e a não incidência do
IRRF sobre as verbas recebidas a titulo de
indenização por rescisão contratual, sendo
certo que já houve o levantamento pelo
autor dos valores depositados em juizo pela
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002543/2003-40

empresa (fls. 264)

98.15024175
Newton Francisco da
Silva
58.514,75 MS continua em andamento na fase
"Conclusos ao Relator" desde 09/11/2010
para decisão de admissão ou não do
Recurso Especial interposto pelo autor (fls.
267), uma vez que a última decisão judicial
é favorável á União Federal (fls. 266)
98.15022482
Aristeu Lopes
8.736,90
MS transitou em julgado em 10/02/2000
(fls. 273), com decisão favorável ao autor
(fls. 270), sendo certo que já houve o
levantamento dos valores depositados em
juízo pela empresa (fls. 272)
98.15028405
Davilson
Mafra
da
Silva
14.201,08 MS transitou em julgado em 02/03/2000
(fls. 308), com decisão favorável ao autor
(fls. 309/311), sendo determinada a não
incidência do IRRF sobre as férias
indenizadas e sobre as verbas recebidas a
titulo
de
indenização
por
rescisão
contratual, sendo certo que já houve o
levantamento dos valores depositados em
juízo pela empresa (fls. 312)
98.15039113
Osvaldo Pereira Lima
11.454,89 MS transitou em julgado em 11/12/2003 no
Superior Tribunal de Justiça (fls. 314), com
decisão parcialmente favorável ao autor
(fls. 318/320), sendo determinada a não
incidência do IRRF unicamente sobre as
verbas recebidas a titulo de indenização por
rescisão contratual, sendo certo que já
houve
o
levantamento
dos
valores
depositados em juízo pela empresa (fls.
321)
98.15046683
Dalton Rafael Abdalla 9.072,08
MS transitou em julgado em 18/11/2002
(fls. 323), com decisão favorável ao autor
(fls. 324/326), sendo determinada a não
incidência do IRRF Sobre as verbas
recebidas a titulo de férias indenizadas e a
titulo de indenização especial por rescisão
contratual, sendo certo que já houve o
levantamento dos valores depositados em
juízo pela empresa (fls. 327)
98.15048384
Roberto Zanetti
10.235,81 MS transitou em julgado em 03/05/2000
(fls. 329), com decisão favorável ao autor
(fls. 330/332), sendo determinada a não
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002543/2003-40

incidência do IRRF sobre as verbas
recebidas a titulo de férias indenizadas e a
titulo de indenização especial por rescisão
contratual, sendo certo que já houve o
levantamento dos valores depositados em
juízo pela empresa (fls. 334)
98.15053310
Rene Rezende Perroni
24.102,00 MS transitou em julgado em 19/12/2000
(fls. 274), com decisão favorável ao autor
(fls. 275), não sendo possível saber, pelas
consultas ao andamento processual, se já
houve
o
levantamento
dos
valores
depositados em juízo pela empresa;
98.15053922
Manoel
Antônio
Portela Gonçalves
2.794,77
MS transitou em julgado em 08/08/2000
(fls. 281), com decisão parcialmente
favorável ao autor (fls. 282/285), sendo
determinada a incidência do IRRF sobre o
décimo terceiro salário e a não incidência
do IRRF sobre as férias indenizadas e sobre
as verbas recebidas a titulo de indenização
por rescisão contratual, sendo certo que já
houve o levantamento pelo autor dos
valores depositados em juízo pela empresa
(fls. 287), e que não há nenhuma
informação a respeito da conversão em
renda do IRRF incidente sobre as férias,
bem como se a empresa já havia efetuado
essa retenção ou se havia efetuado o
depósito judicial de sua importância;
98.15056751
Dayr Zaneli Filho
8.926,65
MS transitou em julgado em 24/11/1999,
sendo certo que já houve o levantamento
dos valores depositados em juízo pela
empresa (fls. 290/291).
98.15060074
Simone Tavares de
Souza
2.684,76
A autora obteve decisão parcialmente
favorável (fls. 295), sendo determinada a
não incidência do IRRF unicamente sobre
as verbas recebidas a titulo indenização por
rescisão contratual, sendo que os autos
judiciais encontram-se na fase de discussão
do valor a ser levantado pela autora,
conforme podemos inferir dos documentos
acostados as fls. 296/297;

Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002543/2003-40

Em pesquisas realizadas junto ao TRF3, restou verificado que tais processos
correspondem a Mandados de Segurança impetrados por pessoas físicas objetivando afastar a
exigibilidade do Imposto de Renda retido na fonte, incidente sobre as verbas indenizatórias a
título de rescisão do contrato de trabalho, como gratificação espontânea e férias indenizadas,
decorrentes do Programa de Demissão Voluntária ou por resilição incentivada do contrato de
trabalho, confirmando a decisões judiciais que amparariam a falta de retenção e recolhimento do
IRRF sobre verbas indenizatórias decorrentes de rescisão contratual pagas aos Autores dos
Mandados de Segurança.
Contudo, o lançamento restou mantido, por entender a autoridade julgadora de
primeira instância que não houvera restado demonstrado o pagamento das verbas indenizatórias
por demissão voluntária ocorrida em 1998 aos autores das ações judiciais mencionadas e de que
as retenções na fonte incidentes sobre tais verbas estariam contempladas no débito declarado em
DCTF sob código 0561 para o período de apuração remanescente da revisão de ofício.

Conforme restou destacado em sede de Recurso Voluntário, “(...) o próprio
acórdão recorrido confirma que não há dúvidas de que o IRRF, ora exigido, corresponde às
retenções discutidas judicialmente e que foram objeto de depósitos judiciais”, sendo que nos
autos das referidas ações judiciais foram proferidas decisões determinando que a fonte pagadora
(Recorrente) se abstivesse de efetuar as retenções em questão e, ao revés, promovesse o depósito
judicial.
Além disso, há de se observar que nas hipóteses em que é proferida decisão
judicial determinando que a fonte pagadora cesse a retenção do Imposto de Renda (IRRF), a
responsabilidade pelo tributo é automaticamente deslocada para o contribuinte-beneficiário do
rendimento, nos termos do Parecer Normativo COSIT no 01, de 24/09/2002.

Neste sentido:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 1998
IRRF. RETENÇÃO. DECISÃO JUDICIAL.
Estando a fonte pagadora impossibilitada de efetuar a retenção do imposto em virtude e
decisão judicial, a responsabilidade desloca-se, tanto na incidência exclusivamente na
fonte quanto na por antecipação, para o contribuinte, beneficiário do rendimento.
Acórdão no 2401005.691, 09/08/2018.

De fato, ao atribuir a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto, o
artigo 718 do RIR199 determina que deverá faze-lo a pessoa física ou jurídica obrigada ao
pagamento.
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002543/2003-40

Quando ocorreu o depósito judicial dos valores, a Recorrente exauriu sua
obrigação de pagamento, conforme determinado judicialmente, ao efetuar integralmente o
depósito dos valores estipulados.
No momento seguinte, quando se efetua o levantamento dos valores, e, ai sim
ocorre a incidência do imposto, é que deverá haver se proceder à retenção do tributo,
transferindo-se, portanto, tal encargo, aos beneficiários do pagamento.
Neste sentido também o conteúdo da Súmula CARF n.o 12: “Constatada a
omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste
anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que
a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção. (Vinculante, conforme Portaria
MF n.o 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Neste seguir, assiste razão à recorrente quando aponta que o r. acórdão exarado
pela DRJ deve ser reformado, pois resta inequívoca a ilegitimidade passiva da fonte pagadora em
arcar com a retenção do IRRF nas hipóteses em que está impedida judicialmente de assim
proceder, bem como porque a motivação da autuação não se sustenta, na medida em que restou
comprovada a existência do processo judicial indicado na DCTF, bem como que os beneficiários
inclusive já promoveram o levantamento dos respectivos depósitos
Ante o exposto, voto no sentido de, superar a questão preliminar e no mérito DAR
provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital